Tribunal: STF
Processo: RE 430514
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS. TRIBUTO VINCULADO À SEGURIDADE SOCIAL.
SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRECEDENTES.
1.      O artigo 195,
 § 4º, da Constituição do Brasil, não legitima a instituição de
contribuição previdenciária de inativos. Precedentes: ADI n. 2.010,
DJ de 29.9.1999; ADI n. 2.189, DJ de 9.6.2000.
2.      Contribuição
previdenciária. Descontos nos vencimentos dos inativos. Restituição.
 A eventual devolução de parcelas recolhidas indevidamente é questão
 a ser resolvida no juízo da execução, tendo em vista a disposição
proibitiva introduzida pela Emenda Constitucional 20/98.
Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.